Tribunal: TJMT
Processo: 0002376-43.2018.8.11.0099
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002376-43.2018.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA REGINA SANSAO RODRIGUES - CPF: 843.226.911-53 (APELANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), AUTO POSTO QUERO QUERO LTDA - CNPJ: 01.369.396/0001-01 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. SUBSTABELECIMENTO VÁLIDO APÓS ÓBITO DO SUBSTABELECENTE. DÉBITO NÃO COMPROVADAMENTE QUITADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu que julgou improcedente ação de obrigação de fazer voltada à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à quitação integral dos débitos junto à empresa ré.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado substabelecente, por ausência de representação processual válida; (ii) saber se houve comprovação de quitação integral dos débitos pela apelante, de modo a tornar ilegítima a inscrição restritiva; e (iii) saber se a fixação do valor da causa pelo magistrado de primeiro grau, majorando-o para R$ 102.757,27, foi adequada aos parâmetros legais.

III. Razões de decidir

3. O substabelecimento regularmente efetuado com autorização expressa na procuração originária constitui ato jurídico perfeito, cuja validade e eficácia persistem mesmo após o falecimento do advogado substabelecente, não gerando nulidade processual.

4. A apelante não logrou demonstrar a quitação integral dos débitos junto à apelada, limitando-se a apresentar comprovantes de pagamento parcial no valor de R$ 135.000,00 e documento denominado "Acerto Cabeção" que não possui características de quitação plena e geral.

5. A apelada comprovou documentalmente a existência de débitos remanescentes no valor de R$ 239.497,50, demonstrativo que não foi especificamente impugnado pela apelante, que requereu o julgamento antecipado da lide.

6. Não comprovado o pagamento integral da dívida, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

7. A fixação do valor da causa em montante correspondente ao débito controvertido observa adequadamente o disposto no art. 292, II, do Código de Processo Civil, refletindo o proveito econômico pretendido com a demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O substabelecimento regularmente autorizado na procuração originária permanece válido mesmo após o falecimento do advogado substabelecente, não gerando nulidade dos atos processuais subsequentes. 2. A inscrição em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito quando não comprovada a quitação integral do débito pelo devedor. 3. Em ação que visa à desconstituição de débito, o valor da causa deve corresponder ao montante controvertido, conforme art. 292, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 292, II, e 313, I; CDC, art. 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 359/STJ; TJ-SP - AI 22178849720188260000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 10/01/2019; TJ-MT - AI 10009770220178110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10/05/2017; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 10002390220228110012, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ÂNGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu, na
Ação de Obrigação de Fazer n. 0002376-43.2018.8.11.0099
, ajuizada em face de
AUTO POSTO QUERO QUERO LTDA
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, vez que “
a Autora não de desincumbiu minimamente do direito alegado, sendo que, por sua vez, o Réu trouxe prova documental acerca das despesas oriundas da relação comercial estabelecida entre as partes, documentos estes que superam o valor declarado como quitado pela parte Autora
”.

A apelante alega, preliminarmente, que todos os atos processuais praticados após o falecimento do advogado substabelecente são nulos, por ausência de representação processual válida. Sustenta que o substabelecimento havia sido concedido sem sua anuência e que, com a morte do advogado originário, extinguiram-se os poderes outorgados, sendo indispensável a suspensão do processo e a sua intimação para regularização da representação, conforme arts. 313, I, e 76 do CPC. Aduz que houve cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, requerendo, por isso, o retorno dos autos ao estágio anterior ao primeiro ato viciado.

No mérito, argumenta que a sentença apelada desconsiderou os comprovantes de pagamento que demonstram a quitação integral dos valores junto à apelada. Sustenta que o documento denominado "Acerto Cabeção", datado de 30/11/2017, comprova o encerramento das obrigações entre as partes e que o valor pago (R$ 135.000,00) é superior ao débito alegado pela apelada. Rebate a alegação de existência de novas operações posteriores ao acerto e afirma que não há respaldo documental que sustente a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ressalta, ainda, que não houve prévia notificação da inscrição restritiva, o que viola o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a comunicação feita apenas informalmente, por intermédio do gerente de sua conta bancária. Defende que a ausência dessa notificação é suficiente para ensejar a exclusão da restrição, independentemente da existência de débito. A apelante também invoca jurisprudência que reforça a obrigatoriedade de notificação prévia para validade da negativação.

Por fim, impugna a fixação do valor da causa promovida pela sentença, sustentando que, tratando-se de obrigação de fazer, sem conteúdo econômico imediato, o valor deve ser estimado. Defende que a majoração para R$ 102.757,27 (cento e dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), com base na suposta dívida, é indevida, pois o pedido é de natureza declaratória e desconstitutiva, não envolvendo cobrança. Requer o restabelecimento do valor inicial atribuído à causa, bem como a procedência dos pedidos iniciais e a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões apresentadas em id. 296842850, o apelado sustenta, preliminarmente, que a alegada nulidade dos atos processuais em razão do falecimento do advogado substabelecente não se sustenta. Afirma que a procuração outorgada pela apelante continha autorização expressa para substabelecimento, e que este foi efetivamente realizado com validade e eficácia, antes do falecimento do patrono originário. Com base em doutrina e precedentes jurisprudenciais, defende que o substabelecimento constitui ato jurídico perfeito, permanecendo válido mesmo após o óbito do substabelecente, não havendo, portanto, nulidade a ser declarada.

No mérito, o apelado refuta a tese de inexistência de débito, alegando que a apelante não demonstrou, de forma cabal, a quitação integral das obrigações. Sustenta que o chamado “acerto Cabeção” não possui natureza de quitação geral, não contendo menção a "acordo final" ou "quitação integral". Argumenta que o valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) pago pela apelante não corresponde ao débito total, que seria de R$ 239.497,50 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), conforme documentos juntados aos autos, como notas fiscais, recibos e outros comprovantes. Afirma que tais documentos não foram impugnados pela apelante, que inclusive solicitou julgamento antecipado, sem discutir o mérito das provas apresentadas.

No tocante ao valor da causa, defende a correção da decisão de primeiro grau ao majorá-lo para R$ 102.757,27 (cento e dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor da dívida discutida. Alega que, embora a ação envolva obrigação de fazer, há evidente proveito econômico pretendido, qual seja, a desconstituição de dívida expressa em valor certo. Fundamenta-se no art. 292 do CPC e em jurisprudência do STJ e tribunais locais para afirmar que, em tais casos, o valor da causa deve refletir o montante controvertido, não sendo admitido o arbitramento simbólico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ÂNGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu que julgou improcedente os pedidos iniciais, vez que “
a Autora não de desincumbiu minimamente do direito alegado, sendo que, por sua vez, o Réu trouxe prova documental acerca das despesas oriundas da relação comercial estabelecida entre as partes, documentos estes que superam o valor declarado como quitado pela parte Autora
”.

PRELIMINAR – DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS O FALECIMENTO DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE

A apelante suscita preliminar de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado substabelecente, alegando ausência de representação processual válida. Tal preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Observo dos autos que o advogado originário, Dr. Daily Coutinho, recebeu poderes expressos para substabelecer, conforme se verifica na procuração outorgada pela apelante, que contém a seguinte autorização: "
autorizado a substabelecer esse, com ou sem reserva de poderes, se assim lhe convier
" (id. 296842376, p. 7).

O substabelecimento foi devidamente realizado em favor do Dr. Pedro Francisco Soares (id. 296842377, p. 48), configurando-se como ato jurídico perfeito, cuja validade e eficácia persistem mesmo após o falecimento do substabelecente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o substabelecimento regularmente efetuado não se extingue com a morte do advogado substabelecente.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Despesas condominiais. Decisão agravada que determinou a intimação da executada para constituir novo advogado, diante da notícia de falecimento do procurador constituído por procuração. Procuração outorgada que conta com autorização para substabelecer. Existência de substabelecimento com reservas de poderes a outra advogada, sendo desnecessária a intimação do outorgante para constituir novo patrono.
A validade do substabelecimento regularmente apresentado não cessa mesmo com a morte do substabelecente.
Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido”. (TJ-SP - AI: 22178849720188260000 SP 2217884-97.2018 .8.26.0000, Relator.: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 10/01/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2019 - destaquei).

De mesmo modo:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PROURAÇÃO COM OUTORGA DE AMPLOS PODERES AO ADVOGADO CONSTTUIDO – PODERES PARA SUBSTABELECER – SUBSTABELECIMENTO QUE OUTORGA OS MESMOS PODERES ANTERIORMENTE CONFERIDOS – ATO VÁLIDO – FALECIMENTO DO ADVOGADO ORIGINÁRIO QUE NÃO INVALIDA O SUBSTABELECIMENTO
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O mandato que se constitui pelo substabelecimento autorizado não se finda pela morte do substabelecente. O substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se execute inteiramente, ou até que haja revogação expressa pela constituinte originário. No caso, o substabelecimento foi perfectibilizado com base nos poderes outorgados na procuração ad judicia. Assim, a outorga de poderes, havida entre os patronos, constitui ato jurídico perfeito, cuja validade e eficácia se mantém
”. (TJ-MT - AI: 10009770220178110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2017 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – INVENTÁRIO – SENTENÇA QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL –
PROCURAÇÃO COM PODERES PARA SUBSTABELECER – SUBSTABELECIMENTO – ÓBITO DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE – VÁLIDADE RECONHECIDA – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR
- RECURSO PROVIDO.
A morte do advogado substabelecente não implica na invalidade do substabelecimento anteriormente realizado, o que torna regular a representação das partes que outorgaram procuração ao advogado falecido, porquanto representados nos autos por advogado com substabelecimento válido
. (Ap 40165/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017)” (TJ-MT - APL: 00015464820078110007 40165/2017, Relator.: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/07/2017 - destaquei).

Não há, portanto, que se falar em suspensão do processo ou nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado substabelecente, nos termos do art. 313, I, do CPC.

REJEITO
, pois, a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, insurge-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, sustentando a quitação integral do débito junto à apelada.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos e pelos que passo a expor.

A controvérsia principal reside na alegação da apelante de que teria quitado integralmente seus débitos junto à apelada, apresentando como prova: i) comprovantes de transferências bancárias totalizando R$ 135.000,00 (id. 296842376, p. 15/18); e ii) documento denominado "
Acerto Cabeção
", datado de 30/11/2017 (id. 296842376, p. 19).

Ocorre que, conforme bem ponderado pelo juízo
a quo
, a apelada demonstrou categoricamente, através de documentação robusta, que o valor total dos débitos da apelante superava consideravelmente o montante pago. O demonstrativo de contas a receber juntado pela apelada (id. 296842376, p. 74) comprova que, o acerto mencionado na inicial não quitou a integralidade da dívida, uma vez que foram realizadas novas operações comerciais, totalizando um débito de R$ 239.497,50 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

O documento denominado "Acerto Cabeção" não possui características de quitação plena e geral, uma vez que nele não constam expressões como "quitação integral" ou "acordo final". Trata-se, em verdade, de um simples demonstrativo de pagamentos parciais que não abrangem a totalidade das obrigações contraídas pela apelante.

Ressalte-se que, instada a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pela apelada, a apelante limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide (id. 296842377, p. 61/62), deixando de impugnar especificamente os documentos que demonstravam a existência de débitos remanescentes. Tal conduta processual reforça a conclusão de que a apelante não logrou êxito em comprovar minimamente o direito alegado.

Como bem destacado na sentença recorrida, "
a Autora não de desincumbiu minimamente do direito alegado
, sendo que, por sua vez,
o Réu trouxe prova documental acerca das despesas oriundas da relação comercial estabelecida entre as partes, documentos estes que superam o valor declarado como quitado pela parte Autora
".

Nesse contexto, aplica-se o entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que, não sendo comprovado o pagamento integral da dívida, é legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por se tratar de exercício regular de direito do credor:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS –
INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE
– DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, a Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação.
Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.
Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002390220228110012, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024 - destaquei).

Quanto à alegação de ausência de prévia notificação da inscrição restritiva, importante esclarecer que tal ônus não é do credor, mas sim da entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes, conforme disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 359 do STJ: "
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
".

Assim, eventual falha na notificação prévia não pode ser imputada à apelada, tampouco conduz à ilegalidade da inscrição restritiva quando o débito é legítimo, como no caso em análise.

No que tange à insurgência contra a fixação do valor da causa, também não assiste razão à apelante.

O art. 292, II, do Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

No caso em apreço, a apelante busca a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, questionando a existência de dívida no valor de R$ 102.757,27 (cento e dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos). Este valor representa o proveito econômico pretendido com a demanda, uma vez que a procedência do pedido resultaria na desconstituição desse débito.

Portanto, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao acolher a impugnação ao valor da causa apresentada pela apelada, adequando-o ao montante do débito impugnado, em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025